Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739204-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO CESAR DA SILVA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 10 do CPC, é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem. Assim, intime-se o reclamante para se manifestar sobre possível reconhecimento de litispendência, uma vez que a matéria dos autos está sendo debatida no processo no 0005516-05.2018.8.07.0000. No mesmo prazo, deve o reclamante se manifestar sobre possível aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, por reproduzir ação com matéria idêntica àquela que já está sendo analisada. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 19 de outubro de 2023 16:58:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador